Tribunal: TJDFT
Processo: 0711650-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo N. 0711650-02.2021.8.07.0000 Impetrante(s) SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS FUNERARIOS DO DIDTRITO FEDERAL Impetrado(s) SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL - SEJUS/DF Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços Funerários do Distrito Federal em desfavor da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal – SEJUS/DF, ante o Edital de Licitação – Concorrência no 01/2019 – SUAF/SEJUS para “a seleção de 49 (quarenta e nove) empresas, observada a ordem de classificação, para outorga de permissões para a prestação de serviços funerários no âmbito do Distrito Federal, que se constituem das atividades especificadas no art. 7o da Lei distrital no 2.424, de 13 de julho de 1999, no art. 2o do Decreto Distrital no 28.606, de 21 de junho de 2007”. O Impetrante afirma que diante do “contexto de crise sanitária vivido no Distrito Federal, que se agravou recentemente, situação incontestável, somado ao fato de que o serviço funerário é considerado serviço essencial e as empresas já estabelecidas no Distrito Federal, em razão da crise sanitária, da alta demanda, da escassez de insumos e da crise financeira, encontram momento obviamente inoportuno para a participação em certame público, com previsão de oferta mínima de mais de 195 mil reais, para, em apenas 30 (trinta dias), providenciarem toda a documentação, capital mínimo de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) e participarem presencialmente em momento onde todos os esforços são no sentido de evitar aglomeração e risco de contaminação” (pág. 12 do ID 25021630). Alega que “o setor funerário está sobrecarregado, as empresas encontram altos custos e escassez de produtos, insumos e equipamentos de proteção, mesmo assim, estraçalhadas, com funcionários afastados em razão de contaminação da Covid-19, empresários do setor internados em leitos de hospital, crise financeira, impossibilidade de comparecimento a órgãos públicos para obtenção de certidões e documentos exigidos no certame, encontra o GDF conveniência para o lançamento de certame no âmbito do serviço funerário local” (pág. 12 do ID 25021630). Argumenta a necessidade de “suspensão de certame licitatório, EDITAL DE CONCORRÊNCIA n. 01/2019 – SUAF/SEJUS8, cujo objeto é “a seleção de 49 (quarenta e nove) empresas, observadas a ordem de classificação, para outorga de permissões para a prestação de serviços funerários no âmbito do Distrito Federal, que se constituem das atividades especificadas no art. 7o da Lei distrital no. 2.4249, de 13 de julho de 1999, no art. 2o do Decreto Distrital no. 28.606, de 21 de junho de 2007”, uma vez que “o edital de concorrência em questão possui data de recebimento dos envelopes da pré-qualificação e propostas, PRESENCIALMENTE, em 30/04/2021, das 14h00min às 15h00min” (pág. 14 do ID 25021630). Pondera que o cenário atual da Pandemia do “Coronavírus” não recomenda a realização do certame na forma presencial, que “as empresas hoje instaladas dariam lugar a empresas vencedoras das outorgas, possivelmente, vindas de outras localidades além do Distrito Federal, sendo que as hoje instaladas, se vencedoras, apresentariam eventual necessidade de realocação dos estabelecimentos em razão da distribuição das outorgas por grupos de regiões, item 7 do edital”, bem como que as “empresas vencidas terão suas atividades paralisadas logo após o certame, ainda, conforme previsão editalicia, as empresas vencedoras terão o prazo de 60 dias para se instalar e iniciar suas atividades, situação que importará em descontinuidade da prestação do serviço público e evidente risco para a população do Distrito Federal, que convive diariamente com números expressivos de óbitos decorrentes da Covid-19, imaginem 60 (sessenta) dias, item 11.4.1.1.3.2.1.” (pág. 14 do ID 25021630). Alude a Decisões desta Corte de Justiça e do DETRAN-DF no sentido de suspender a realização de eventos na forma presencial e afirma que o interesse da categoria é a participação no referido certame em momento oportuno e em igualdade de condições. Postula a concessão de liminar para que seja suspenso o procedimento licitatório previsto no Edital de Concorrência n. 01/2019 – SUAF/SEJUS, cujo objeto é “a seleção de 49 (quarenta e nove) empresas, observadas a ordem de classificação para outorga de permissões para a prestação de serviços funerários no âmbito do Distrito Federal, publicada em período em que o Distrito Federal enfrenta verdadeira crise sanitária, até a resolução do mérito, confirmando-se a segurança ao final”. É a suma dos fatos. Sem prejuízo de posterior exame quanto à legitimidade passiva ad causam da autoridade indigitada coatora, passo ao exame do pleito liminar. Conforme lições de Hely Lopes Meirelles, “para a concessão de liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na Decisão de mérito – fumus boni iuris e periculum in mora. É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ed. Malheiros, 14a edição, p. 56. A um primeiro e provisório exame, não reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. No caso, o Impetrante requer a suspensão da realização da licitação prevista no Edital de Concorrência n. 01/2019 – SUAF/SEJUS, cujo objeto é a seleção de 49 (quarenta e nove) empresas, observadas a ordem de classificação para outorga de permissões para a prestação de serviços funerários no âmbito do Distrito Federal. Não olvido que os serviços funerários no Distrito Federal funcionam de forma precária por Termo de Ajuste de Conduta firmado entre empresas credenciadas e o Governo do Distrito Federal, bem como que este ente federativo pretende regularizar o serviço por meio da supracitada licitação. Em sede de cognição sumária, registro que em que pese a existência de pontos citados nos autos que poderiam implicar, em tese, na nulidade da licitação, verifico que o argumento principal – momento inoportuno para sua realização em face da Pandemia/Aglomeração – não me parece suficiente à concessão da liminar vindicada nos presentes autos para que seja suspensa a realização da Concorrência n. 01/2019 – SUAF/SEJUS. Com efeito, a própria Administração que havia suspendido eventos presenciais e que também suspendeu a licitação no ano passado (2020 - informação extraída no endereço eletrônico www.sejus.df.gov.br.) resolveu realizá-la na nova data aprazada, o que significa uma interpretação autêntica do atual decreto governamental (Decreto no 41.913, de 19 de março de 2021) e por considerar, implicitamente, que fará a reunião com a devida segurança. De igual forma, o número de participantes não me parece ser elevado, sendo possivelmente muito menor do que outras atividades presenciais essenciais, como escolas. Ademais, a atividade profissional executada pelos participantes do certame é essencial (serviços funerários) e é prestada na forma presencial, o que induz que tenham plena consciência da necessidade de observância às medidas sanitárias relacionadas à Covid 19. À vista do exposto, indefiro a liminar, devendo a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal – SEJUS/DF estabelecer critérios rígidos sanitários na realização presencial da licitação, como distanciamento, uso de máscaras e higienização do ambiente, além de outros para garantir a segurança dos participantes, sob pena de responsabilidade. Notifique-se a autoridade Impetrada para imediato cumprimento desta Decisão e apresentação das informações no prazo legal. Intime-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, II da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Cumpra-se, com urgência. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator